Tribunal: TJSP
Processo: 1009136-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnosticada com refluxo gastrointestinal e esteatose hepática, com o IMC 39,2 e indicação cirúrgica para cirurgia bariátrica. Negativa da operadora de saúde. Sentença de parcial procedência, que afastou os danos morais. Inconformismo da autora. DANO MORAL. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Autora diagnosticada com refluxo gastrointestinal e esteatose hepática, com o IMC 39,2 e indicação cirúrgica para cirurgia bariátrica. Negativa da operadora de saúde. Sentença de parcial procedência, que afastou os danos morais. Inconformismo da autora. DANO MORAL. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Indenização corretamente afastada. Precedentes. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392030
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009136-34.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAIS
MEIRELLES, é apelado UNIMED SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009136-34.2019.8.26.0100 -Voto no 08932
2
Apelação Cível no 1009136-34.2019.8.26.0100
Apelante
: Thais Meirelles
Advogados
: Giovanni Correia Franco (Fls: 09) e outro
Apelado
: UNIMED SEGURADORA S/A
Advogado
: Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (Fls: 32)
Comarca: São Paulo
Voto no 08932
ig
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
Autora
diagnosticada com refluxo gastrointestinal e esteatose hepática, com o
IMC 39,2 e indicação cirúrgica para cirurgia bariátrica. Negativa da
operadora de saúde. Sentença de parcial procedência, que afastou os
danos
morais.
Inconformismo
da autora. DANO MORAL.
Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Indenização corretamente afastada. Precedentes.
Sucumbência recíproca. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Fls. 93/100. Ante a documentação apresentada, defiro à parte
autora os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
morais que THAIS MEIRELLES interpôs contra UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. Aduz a
autora que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela requerida e que foi diagnosticada
com refluxo gastrointestinal e esteatose hepática, sendo que, diante do quadro também sofre
de obesidade (IMC 39,2). Foi-lhe indicada a realização de cirurgia bariátrica (fls. 11),
contudo, a ré não autorizou a cobertura do procedimento (fls. 20).
Diante de tais fatos, a autora propôs a presente ação, requerendo
a concessão de tutela provisória para que a requerida seja compelida a arcar com o
procedimento cirúrgico indicado. No mérito, requer a condenação ao custeio da cirurgia, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009136-34.2019.8.26.0100 -Voto no 08932
3
como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
Contestação, fls. 32/47.
Réplica, fls. 68/72.
Adveio a R. sentença impugnada (fls. 73/77), que julgou
parcialmente procedente a ação, para condenar a ré a custear integralmente as despesas
médico-hospitalares da cirurgia bariátrica por videolaparoscopia (inclusive medicamentos e
materiais, facultado o fornecimento direto), com médico e hospital conveniados/credenciados
(ou mediante eventual reembolso), afastando, no entanto, a pretensão indenizatória.
Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes no
pagamento de custas e de despesas processuais (metade para cada), além de honorários
advocatícios de 10% do valor da causa, igualmente repartidos por igual entre os patronos da
parte, vedada compensação.
A autora opôs embargos de declaração (fls. 79/81), os quais
foram rejeitados ante a pretensão meramente infringente (fls. 82).
Irresignada, recorre a parte autora (fls. 84/92), objetivando a
revisão e reforma do julgado no tocante aos danos morais. Aduz que a demora comprometeu
sua saúde e a evolução clínica da doença, afirmando que a urgência do procedimento estava
comprovada pelos atestados e exames, afirmando que o dano moral pela negativa se
configurou in re ipsa. Refuta, também, a sucumbência recíproca.
Contrarrazões (fls. 112/119).
É o relatório.
O recurso não deve ser provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009136-34.2019.8.26.0100 -Voto no 08932
4
A controvérsia recursal restringe-se aos danos morais e à
sucumbência recíproca.
A autora, portadora de obesidade e comorbidades, obteve a
indicação de cirurgia bariátrica, sendo o procedimento negado pela requerida, sob a
justificativa de que a recomendação não seguia as diretrizes de utilização da ANS, a negativa
foi afastada pela r. sentença.
No tocante aos danos morais, a r. sentença não comporta
qualquer reforma.
Isto porque, esta C. Câmara tem reiteradamente decidido que o
descumprimento do contrato, por si só, não gera dano moral, porquanto a parte tem o direito
de defender, na interpretação contratual, a tese mais adequada ao seu interesse.
Não se discute que a negativa de cobertura possa ter causado
certos dissabores à autora, contudo, a necessidade em si de socorrer-se do Judiciário para
resolver o impasse contratual, não gera dano moral. Eventuais constrangimentos e ansiedades
experimentados, quando da negativa, não caracterizam a dor moral grave que justifique uma
condenação pecuniária com caráter indenizatório.
Ademais, a apelante não comprovou que houve piora de seu
quadro clínico que tenha nexo causal com a suposta demora para realização do procedimento
cirúrgico. A indicação médica, após a avaliação pré-operatória, é datada de dezembro/2018
(fls. 11), a negativa da operadora de saúde é de janeiro/2019 (fls. 20), a demanda foi interposta
em fevereiro/2019 e a r. sentença, com a concessão da tutela de urgência, é de março/2019,
sem qualquer comprovação de que tenha ocorrido piora clínica do quadro de saúde da
apelante nesse interregno.
Em consonância com este entendimento estão os ensinamentos
do ilustre doutrinador, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de Responsabilidade
Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009136-34.2019.8.26.0100 -Voto no 08932
5
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos”
E nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal:
Convênio médico. Fornecimento de medicamento Aclasta, indicado
para tratamento de osteosporose.Recusa baseada na exclusão por se tratar
de medicamento domiciliar e não previsto no rol da ANS. Abusividade.
Súmula 102 deste TJSP. Medicamento indicado pelo médico assistente da
autora para o tratamento de doença coberta. Jurisprudência deste TJSP e do
STJ. Dano moral, contudo, a que não se chega só pelo inadimplemento
contratual. Recurso parcialmente provido para afastá-lo. (TJSP; Apelação
Cível 1017652-35.2018.8.26.0114; Relator (a): Maia da Cunha; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 08/03/2019).
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Autor submetido a intervenção cirúrgica de emergência
em razão de infarto do miocárdio com supradesnivelamento ST da parede
inferior. Negativa de cobertura do plano de saúde em relação aos stents
farmacológicos implantados. Inadmissibilidade. Contrato que se submete às
regras do Código de Defesa do Consumidor. Existência de indicação
expressa e fundamentada do médico assistente. Aplicação da Súmula 93 do
TJSP. Precedentes jurisprudenciais. DANO MORAL. Descumprimento
contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar
sofrimento suficiente a justificar condenação. Indenização que deve ser
afastada. Precedentes. Sentença parcialmente reformada para afastar a
indenização por danos morais. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP;
Apelação Cível 1023556-55.2016.8.26.0001; Relator (a): Ana Maria Baldy;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro:
28/02/2019).
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DO FEITO, DISPENSANDO-SE A PRODUÇÃO DA PROVA
PERICIAL. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO DA PROVA E DEVE
AFERIR A OPORTUNIDADE DE SUA PRODUÇÃO. CASO EM QUE A
PROVA TÉCNICA ERA DESPICIENDA AO DESATE DA CONTROVÉRSIA.
MATÉRIA REJEITADA. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
TRATAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE QUE
NECESSITOU O AUTOR. ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O
TRATAMENTO NÃO POSSUI PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXISTÊNCIA
DE
CLÁUSULA
EXPRESSA DE EXCLUSÃO. JURISPRUDÊNCIA,
TODAVIA, QUE VEM SE ORIENTANDO FIRMEMENTE NO SENTIDO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009136-34.2019.8.26.0100 -Voto no 08932
6
RECONHECIMENTO DO CARÁTER ABUSIVO DAS CLÁUSULAS DE
EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA N.o
102
DO
TJSP.
AUSÊNCIA,
CONTUDO,
DE
DANO
MORAL
INDENIZÁVEL.
HIPÓTESE
EM
QUE
HOUVE
MERO
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL,
QUE
NÃO
ENSEJA
A
REPARAÇÃO DE PREJUÍZO À HONRA. AÇÃO PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.(TJSP;
Apelação Cível 1007342-29.2016.8.26.0020; Relator (a): Vito Guglielmi;
Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018; Data de
Registro: 06/07/2018).
No mais, a parte autora decaiu integralmente quanto à pretensão
indenizatória, não aplicando-se a Súmula 326 do STJ1 que se refere à condenação em
montante inferior ao postulado na inicial. Na hipótese, o pedido indenizatório foi
integralmente afastado, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Por fim, persiste a sucumbência da autora e, em face do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, ficam os honorários advocatícios em favor dos
patronos da requerida majorados para 11% sobre o valor da causa, observados os critérios do
§ 2o do sobredito artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido
desde o ajuizamento, ressalvados os benefícios da gratuidade judiciária.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora
1 Súmula 326. NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, A CONDENAÇÃO EM MONTANTE
INFERIOR AO POSTULADO NA INICIAL NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.